Tribunal: TJBA
Processo: 0000548-77.2013.8.05.0188
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000548-77.2013.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
CLIMERIO DE ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. SERVIÇO QUE JÁ ERA FORNECIDO AOS IMÓVEIS VIZINHOS. PRETENSÃO DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Trata-se de Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato consubstanciado na negativa de fornecimento de energia elétrica em imóvel situado na Área de Preservação Permanente (APP) às margens do rio São Francisco. Prova documental de serviço fornecido a outros moradores da mesma região. Suscitadas preliminares de ausência de interesse de agir, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade ativa.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando, ao impetrar mandado de segurança, o acionante comprova a ocorrência do ato tido como coator e junta documentos que visam comprovar a certeza e liquidez do direito vindicado.

Também devem ser rejeitadas as preliminares de
ausência de instrumento de representação, bem como de documento que indique a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel.

Quanto à primeira alegação, constata-se que nos autos há procuração, notadamente o documento de ID 78142494. De igual modo, o Código Tributário Nacional (CTN), dispõe que o ITR possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante juntou aos autos a declaração de ITR de seu marido de ID 78142493 - Pág. 13, bem como certidão de casamento ID 78142493 - Pág. 14. Assim, a impetrante é copossuidora do imóvel que ocupa.

A mera localização do imóvel em APP não justifica, por si só, a negativa de fornecimento do serviço essencial, especialmente quando outros moradores da região já o utilizam.

A impetrada não demonstrou a extensão do impacto ambiental que poderia prolongar o uso de energia elétrica pelo impetrante, revelando-se desproporcional a privação ao cidadão de serviço que pode ser prestado sem danos maiores ao meio ambiente.

Preliminares rejeitadas. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0000548-77.2013.8.05.0188
, sendo Remetente o MM. Juiz de Direito da Comarca de Bom Jesus da Lapa e Interessados Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e
IRACEMA DE SANTANA BERTUNES.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e
integrar a sentença em reexame necessário
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3